Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO POSTERIOR DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação anulatória ajuizada contra a sociedade de advogados agravada, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do cumprimento de sentença que move a agravada contra o autor, até que seja decidida em definitivo a ação anulatória.
2. O agravante alega que, no curso da ação de busca e apreensão de veículo, firmou acordo extrajudicial prevendo o pagamento de honorários sucumbenciais porque desconhecia que o benefício da gratuidade da justiça suspenderia a exigibilidade de tal verba. Assim, ajuizou ação anulatória pretendendo a anulação do negócio jurídico no ponto em questão, pois teria havido dolo por parte da agravada.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A execução que se busca suspender é aparelhada por título executivo judicial transitado em julgado, de tal modo que, a princípio, deve prevalecer o seu conteúdo, a luz do art. 502 do CPC. Ademais, mostra-se inviável, em juízo de cognição sumária, concluir, de plano, pela existência de vício do consentimento apto a ensejar a anulação da cláusula em questão. Logo, não se identifica a probabilidade do direito e, nessa medida, escorreita a decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.